Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-64.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002764-64.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 56.998.701/0001-16 (JUIZO RECORRENTE), TATIANA FERNANDES BOMFIM - CPF: 418.036.628-24 (ADVOGADO), ISABELLA NOGUEIRA DE SA MATTOSO MAIA - CPF: 026.186.321-50 (ADVOGADO), ANA CLARA FREIRE TENORIO DE LIMA - CPF: 318.396.588-78 (ADVOGADO), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), GABRIEL ALVES BARROS - CPF: 442.612.798-00 (ADVOGADO), ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. - CNPJ: 50.248.780/0013-03 (JUIZO RECORRENTE), ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 56.998.701/0032-12 (JUIZO RECORRENTE), ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 56.998.701/0033-01 (JUIZO RECORRENTE), ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 56.998.701/0034-84 (JUIZO RECORRENTE), ALERE S/A - CNPJ: 50.248.780/0001-61 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. SENTENÇA RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária contra sentença que determinou que a autoridade Impetrada se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é inconstitucional em razão da ausência de lei complementar válida e eficaz à época, bem como da violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; e (ii) definir se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos a título de ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da Repercussão Geral, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, exigência atendida pela Lei Complementar nº 190/2022, cujo artigo 3º estabeleceu a observância da anterioridade nonagesimal.

Ao apreciar as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, o Supremo Tribunal Federal assentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal.

No julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e fixou modulação de efeitos, estabelecendo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.

No caso concreto, a parte impetrante ajuizou a demanda em 30/03/2022, data anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, satisfazendo o primeiro requisito estabelecido na modulação. Quanto ao segundo requisito, a orientação da Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, vedando expressamente a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

A inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, restringe seus efeitos ao período de 05/04/2022 a 31/12/2022, aplicando-se exclusivamente aos montantes não recolhidos pelos contribuintes que satisfaçam, de forma cumulativa, os dois requisitos estabelecidos no Tema 1.266, sendo incabível, portanto, qualquer pretensão de restituição ou compensação de valores já pagos.

Reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da parte impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que não haja outro óbice processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença retificada para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, limitada aos valores não recolhidos, com a consequente liberação dos depósitos judiciais eventualmente realizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ressalvada a impossibilidade de restituição ou compensação de valores já pagos.

Tese de julgamento:

"1. A inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, condiciona-se ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: ajuizamento de ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e ausência de recolhimento do tributo naquele exercício."

"2. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.266 da Repercussão Geral não autoriza a restituição nem a compensação de valores de ICMS-DIFAL eventualmente já recolhidos no exercício de 2022, limitando-se seus efeitos aos montantes não pagos."

"3. Reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, os valores depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário devem ser liberados em favor do contribuinte, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que inexista outro óbice processual."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 150, III, "c", da Constituição Federal; art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional; art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.287.019, Tema 1.093 da Repercussão Geral; STF, ADI nº 5.469; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível nº 1015118-24.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, julgado em 22/01/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1002764-64.2022.8.11.0041

JUIZO RECORRENTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A., ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ALERE S/A

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA e OUTROS
, em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Secretário Adjunto de Receita Pública SEFAZ/MT, concedeu a ordem de segurança pretendida para determinar a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Não houve apresentação de recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, recomendou o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1002764-64.2022.8.11.0041

JUIZO RECORRENTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A., ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ALERE S/A

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA e OUTROS
, em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Secretário Adjunto de Receita Pública SEFAZ/MT, concedeu a ordem de segurança pretendida para determinar a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Na origem, a impetrante buscou afastar a exigência do ICMS Diferencial de Alíquotas (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida resolveu a controvérsia à luz de premissa correlata ao Tema 1093, mas o caso passou a exigir análise sob lente mais precisa: o Tema 1266, que estabelece disciplina moduladora que impede a exigência do DIFAL relativamente a contribuintes que, cumulativamente, tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

E é precisamente aqui que se encontra o ponto de inflexão. Ainda que se admitisse, em tese, a arquitetura da sentença (lei estadual válida, eficácia postergada e “destravamento” pela LC 190/2022), isso não autoriza ignorar a regra moduladora específica para o exercício de 2022.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até
29/11/2023
e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em
30-1-2022
, portanto, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação.

Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que
a inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

Por fim, quanto ao pedido para pedido para que seja reconhecido o direito ao creditamento ou a compensação de valores, consoante já pontuado, a modulação impede a restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando seus efeitos apenas aos montantes não pagos.

Diante desse contexto,
RETIFICO o ato sentencial,
para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

Considerando o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da parte impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que não haja outro óbice processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026